Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723051-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LUCIVALDO FERREIRA MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra decisão proferida em ação da busca e apreensão no 0706035-39.2023.8.07.0007, ajuizada por LUCIVALDO FERREIRA MATOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 158972229): “Conforme decisão de id. 159036378 não é possível realizar a homologação e suspensão do feito simultaneamente, tendo em vista que a homologação extingue o feito com resolução do mérito. Ademais, necessário que ambas as partes estejam assistidas pelos respectivos patronos, devidamente constituídos nos autos, ou que seja apresentado termo de ajuste extrajudicial, com firma reconhecida ou assinatura de testemunhas, transação. Considerando que a parte ré não foi citada e não se encontra representada nos autos, apresentem as partes, assim, o pedido em termos, no prazo de 05 (cinco) dias, com regularização da representação processual da ré ou reconhecimento de firma da sua assinatura, sob pena de extinção pela perda de interesse de agir. A parte agravante opôs embargos de declaração (ID 161260583), os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 161517107 dos autos de origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face da decisão constante do ID no 160282806, ao argumento de que houve contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou contraditória, por entender que o acordo juntado aos autos atende os requisitos legais. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada contradição em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que a decisão embargada está clara e bem fundamentada. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 160282806. Em seu agravo de instrumento, a parte agravante pleiteia liminarmente que seja homologado o acordo extrajudicial firmado entre as partes com a consequente suspensão do processo até o cumprimento das parcelas acordadas. Alega que a exigência de formalismo não previsto em lei acarreta a autora grave lesão, uma vez que o acordo celebrado entre as partes contém todos os requisitos previstos em lei, estando ali previsto a convenção para a suspensão do feito. Assevera que o Código Civil prevê expressamente os requisitos de validade do negócio jurídico em geral, contendo ainda regras próprias nos artigos 840 a 850 do referido diploma, observa-se, portanto, há a obediência de todas as regras estabelecidas. Portanto, inexiste exigência de haja reconhecimento de firma para a homologação do acordo, nem tampouco para a suspensão do feito, estando preenchidos os requisitos legais na avença (ID 47730322). É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 47730323). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. No caso dos autos, o acordo apresentado pelo agravante envolve direito patrimonial disponível e foi celebrado por partes maiores e capazes, portanto, o negócio jurídico é válido nos termos dos artigos 104, 840 e 841 do Código Civil. Quanto à produção de efeitos, a despeito da desnecessidade de que a parte ré esteja patrocinada por advogado, não consta o reconhecimento de sua firma no termo de acordo (ID 158219088). O reconhecimento de firma é o ato pelo qual o tabelião, que tem fé pública, atesta que a assinatura constante do documento corresponde àquela da pessoa que à lançou. Ou seja, é uma declaração pelo qual é confirmada a autenticidade da assinatura de uma determinada pessoa. Portanto, o reconhecimento de firma constitui elemento hábil à verificação da autenticidade da assinatura da parte devedora. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O acordo realizado antes do estabelecimento da relação processual, sem a efetiva citação do requerido, conduz à perda superveniente do interesse processual do autor. No entanto, a questão não se amolda a essa jurisprudência, porquanto a transação extrajudicial foi entabulada após a formação da relação processual, ou seja, a citação do devedor. 2. Citado o réu, em que pese a falta de representação por advogado, o reconhecimento de sua firma no termo de acordo constitui elemento hábil à verificação da autenticidade da sua assinatura. 3. Completada a relação processual e presente a transação válida entre as partes, não há por que deixar de homologação da avença e em homenagem à regra de julgamento pela primazia à resolução de mérito. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (07086936820218070019, Relator: Luís Gustavo B de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 14/3/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RÉ CITADA PESSOALMENTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. FIRMA RECONHECIDA. ADVOGADO. ASSISTÊNCIA. DESNECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. Revela-se desnecessária a assistência de advogado para a formalização de acordo extrajudicial, conforme preconiza o artigo 840, do Código Civil. Se na avença celebrada entre as partes há, de um lado, advogado do autor que assina digitalmente a peça e tem procuração com poderes para transigir, e, de outro, assinatura da parte ré com a firma reconhecida em cartório, combinado com o fato de a requerida ter sido citada no processo antes do acordo celebrado, não se mostra cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. Em verdade, é cabível a homologação da transação, com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Nessa hipótese, é indevida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que foi celebrado acordo entre as partes. (07019881820208070010, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 14/6/2021.) “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. DENESSECIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), referentes ao débito remanescente, além de R$10.841,05 (dez mil oitocentos e quarenta e um reais e cinco centavos), a título de ressarcimento pelas parcelas pagas pelo ágio do apartamento objeto da demanda. 2. Conforme preconiza o artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico é constatada pela capacidade dos agentes e pelo objeto lícito, possível e determinado, além da forma prescrita ou não defesa em lei. Em se tratando de acordo extrajudicial firmado entre as partes, tem-se que a assistência de advogado não é requisito obrigatório, conforme se extrai do disposto nos artigos 840 e seguintes do mesmo diploma legal. 3. In casu, não obstante a parte autora não esteja representada por seu patrono na referida transação, o instrumento de acordo contém a sua respectiva assinatura, com firma reconhecida em cartório, o que corrobora as alegações dos réus, tendo concordado com os termos apresentados e, inclusive, dado quitação após a entrega dos cheques. (...) (20180110002412APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 27/2/2018.) In casu, o Termo de confissão de dívida acostada ao ID 158219088 pelo agravante não possui firma reconhecida da assinatura do agravado. Portanto, inviável, nesta via recursal, a apuração da veracidade e autenticidade da assinatura da parte agravada a ensejar a homologação do acordo firmado e, subsequentemente, a suspensão do feito. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator